Tribunal: STF
Processo: Rcl 8676
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA POR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Tribunais de Justiça estaduais são investidos de competência jurisdicional para exercer a fiscalização abstrata de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face de parâmetros insculpidos na Constituição Estadual, ex vi do art. 125, § 2º, da Lei Fundamental de 1988, inclusive em relação a disposições que reproduzem compulsoriamente regras da Constituição da República. Precedentes. (Rcl-AgR 10.500, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 12.653 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. In casu, o MP/ES ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face do disposto no artigo 2º da Lei n. 529/2008 do Município de Anchieta, sustentando a existência de vício material do referido artigo, uma vez que a verba fixada a título de subsídio do Presidente da Câmara ultrapassaria o teto remuneratório estabelecido no artigo 26, inciso II, alínea “b”, da Constituição estadual, dispositivo correspondente ao art. 29, VI, “b”, da Constituição Federal.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.